Tribunal: TJDFT
Processo: 0714627-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CDC. APLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBIU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não é possível falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, se da leitura das razões recursais, compreende-se, com clareza, que a pretensão se volta contra a sentença.
2. O Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, integrante da administração indireta e demandas envolvendo seus interesses não atraem a competência da Justiça Federal. Existe jurisprudência, tanto do STJ como desta Corte, no sentido de que “compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil”
3. Consoante entendimento já consolidado no enunciado de Súmula no 297, do c. STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
4. Uma vez demonstrada a falha na prestação dos serviços da instituição financeira, quanto à divergência entre os valores encontrados na conta individual do PASEP do autor, correta a sentença que estabeleceu a restituição da quantia nos moldes como elencado na petição inicial. Consoante o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu fazer a prova de fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito do autor, ônus que, todavia, na hipótese, o réu não se desincumbiu.
5. Considerando a ausência de complexidade da causa e o tempo de tramitação do feito, correto o entendimento do juiz sentenciante ao adotar o critério equitativo para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais e não os percentuais previstos pelo art. 85, § 2o, do CPC. Por essa razão, revela-se adequado o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem, eis que observados todos os critérios legais, não comportando minoração.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, mérito desprovido.Unânime.